Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006507-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.)]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO - CPF: 053.983.221-92 (PACIENTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CRIMES CORRELATOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado com pedido liminar em favor de Rodrigo Henrique Luiz Romero, visando a revogação da prisão preventiva decretada pela 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, em razão da prática dos crimes de desobediência (CP, art. 330) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CTB, art. 311), além do furto qualificado (CP, art. 155, §4o, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, considerando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública, além de avaliar a adequação das medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base no modus operandi delitivo, que incluiu furtos em postos de combustíveis e fuga em alta velocidade, colocando em risco a vida dos policiais e de outros motoristas.

4.

A reincidência do acusado, bem como sua extensa ficha criminal, inclusive com condenação transitada em julgado, reforçam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva.

5.

O risco de reiteração delitiva é suficiente para a manutenção da custódia cautelar, uma vez que as medidas alternativas, como o monitoramento eletrônico e a obrigação de comparecimento periódico em juízo, se mostram inadequadas diante das circunstâncias do caso concreto.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a reincidência e a contumácia delitiva justificam a prisão preventiva para a preservação da ordem pública, e que a substituição por medidas menos gravosas não é viável quando a segregação é a única medida adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido denegado.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos crimes, no risco à ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva, especialmente diante de antecedentes criminais e da conduta perigosa do acusado.

2.

As medidas cautelares alternativas são inadequadas quando a prisão é necessária para evitar novos crimes e garantir a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §4o, II, 330; CTB, art. 311; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 114.454/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 23/06/2020; TJMT, N.U 1035606-55.2024.8.11.0000, 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Marcos Aurélio da Silva Parreira, em favor de
Rodrigo Henrique Luiz Romero
, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1006507-06.2025.8.11.0000, no qual decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime 155, §4o, inc. II do Código Penal.

Alega o impetrante a
ausência de fundamentação concreta
para a manutenção da custódia cautelar, alegando que o decreto prisional se baseou unicamente na garantia da ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva, sem elementos individualizados que justifiquem a segregação. Argumenta que a reincidência não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
(id. 272420887).

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 272801376) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 274575379).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pela
denegação da ordem
,

consoante entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INC. II, DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO ACOLHIMENTO - SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA E NO RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI, EM VIRTUDE DA PROPENSÃO A REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE E QUE POSSUI EXTENSA FICHA CRIMINAL - O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos ter sido lavrado prisão em flagrante em desfavor de
Rodrigo Henrique Luiz Romero
, sob a acusação da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, II, do Código Penal). Sua prisão ocorreu na cidade de Aragarças/GO, em 06/01/2025.

Segundo consta, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Auto Posto Vale da Serra, localizado na Avenida Antônio Cristino Cortes, nesta cidade, o acusado subtraiu, em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo, valendo-se de fraude, coisas alheias móveis, consistente em alguns de litros de combustível do tipo diesel, no valor de R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais); 01 (uma) água mineral; 02 (dois) energéticos, marca Red Bull; 01 (um) Wrap e 02 (duas) balas Halls, totalizando o valor de R$65,00 (sessenta e cinco reais), induzindo em erro o funcionário da empresa Ricardo Augusto Miranda

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“No caso em apreço, o auto de prisão em flagrante, notadamente os termos de declarações dos policiais e o termo de exibição e apreensão, demonstra a ocorrência da materialidade dos delitos de estelionato, desobediência e do delito tipificado no art. 311 do CTB, bem como de indícios suficientes de autoria que recaem sobre o autuado, presente, portando, o fumus commissi delicti.

Em outra banda, o
periculum libertatis do custodiado encontra-se devidamente presente, notadamente pelas circunstâncias e modus operandi do delito, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

Isso porque, por volta das 20h30 do dia 06/01/2025 o custodiado abasteceu seu veículo em um posto de combustível na cidade de Jussara/GO e se evadiu sem pagar, sendo que, na mesma data e em outro Estado da Federação, por volta de 11h30, já havia praticado o mesmo fato, visto que realizou um abastecimento em seu veículo no valor de R$ 493,15 (quatrocentos e noventa e três reais e quinze centavos), no município de Barra do Garças/MT, bem como pegou alimentos na conveniência do posto, totalizando o valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) e se evadiu do local sem pagar, dizendo aos frentistas que se quisessem, poderiam chamar a polícia.
Ainda, destaco a conduta praticada pelo autuado não se limitou tão somente ao aspecto patrimonial, pois o mesmo transitou na via pública em velocidade superior a 210 quilômetros por hora, conduta esta que acarretou risco à vida dos policiais e demais condutores na via pública e evidencia que a liberdade do autuado traz risco à
ordem pública
, notadamente a segurança viária, além de demonstrar o seu notório descaso para com as normas que regem a sociedade. Evidentemente demonstrado o periculum libertatis:

Ademais, o crime em questão, tipificado no artigo 171 do Código Penal ou mesmo o tipificado no artigo 155, § 4°, inciso II do Código Penal, possuem reprimenda máxima superior a quatro anos, perfazendo, assim, uma das hipóteses autorizadoras de prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).

Além disso, o custodiado
possui extensa ficha criminal
, inclusive,
por outros crimes contra o patrimônio e ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime tipificado no Artigo 16 da Lei 10826/03 (autos no 249732- 05.2017.8.09.0014) e se encontrava cumprindo sua pena em regime aberto, conforme autos de execução penal no 2000139-20.2023.8.11.0004, o que deduz que a sua liberdade colocaria em risco a ordem pública (...)”

(id.
275364388).

O juízo da
comarca de Barra do Garça rejeitou os argumentos da defesa e manteve a prisão preventiva, ao entender que há fundamentos para sua decretação. Nesse sentido, reforçou que o acusado é reincidente na prática de crimes patrimoniais e já possui condenação anterior, além de responder a processos por outros delitos. No caso concreto, ele teria cometido estelionato e furto qualificado em postos de combustíveis, fugindo sem pagar e dirigindo perigosamente ao ser abordado pela polícia.

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro
a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Isso porque, além
indícios de

autoria
e
materialidade delitiva
(
fumus comissi delicti
), autoridade tida como coatora
justificou a custódia cautelar no gravame à

ordem pública

(periculum libertatis)
, justificada pelo
modus operandi
dos delitos, especialmente pelo fato de que, durante a fuga, o acusado trafegou em alta velocidade, colocando em risco a vida dos policiais e demais condutores, além do risco de reiteração criminosa, considerando seus antecedentes criminais e o fato de que, à época dos fatos, cumpria, inclusive, pena em regime aberto.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é de que “
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes.
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.o
6

da TCCR/TJMT
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos, capazes de justificar a adoção da medida de exceção para a salvaguarda da segurança pública.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADO. PERICULOSIDADE CONCRETA EM RAZÃO DE SUA REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...) 3.2. A reiteração delitiva do paciente, bem como a existência de condenação anterior ainda em execução, justifica a segregação cautelar para prevenir novas infrações e garantir a ordem pública. (...)”
(N.U 1035606-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

É o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Rodrigo Henrique Luiz Romero
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025